Tribunal: CARF
Processo: 16327.000340/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000340/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.147 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CRESSEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2006
IRRF. COOPERATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DE JUROS EM ATÉ 12%.
INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO.
Há previsão legal para incidência do imposto de renda retido na fonte sobre os
juros pagos pelas cooperativas a seus associados até o limite de 12%. O fato de
o pagamento se dar mediante aumento da participação do capital social não
afasta o acréscimo patrimonial. Ademais, os juros pagos não possuem a
natureza de sobras da atividade cooperativa.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000340/2010-78
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000340/2010-78

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional de São Paulo – SP, que julgou improcedente a impugnação administrativa
apresentada pelo contribuinte acima identificado em virtude das exigências fiscais relativas ao
Imposto de Renda Retido na Fonte –IRRF, no valor total de R$ 1.518.500,63, incluindo
acréscimos legais.
De acordo com a Fiscalização, os valores pagos ou creditados pela contribuinte
aos seus associados a título de Juros sobre o Capital, nos termos autorizados pelo § 30 do art. 24
da Lei n. 5.764/71, no montante de R$4.033.970,42 (quatro milhões e trinta e três mil e
novecentos e setenta reais e quarenta e dois centavos), correspondentes a 12% do capital
integralizado dos associados, se equiparam a rendimentos de aplicações financeiras de renda
fixa, e, como tais, deveriam ser tributados na fonte, de acordo com as alíquotas de imposto de
renda previstas no art. 1° da Lei n. 11.033/2004 e arts. 727 e 729 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR, dispositivos legais estes que tratam exclusivamente da tributação de aplicações
financeiras de renda fixa.
Ciente da autuação, interessado apresentou Impugnação Administrativa(fls.
627/664), alegando em síntese:

a) “As sociedades cooperativas são regulamentadas por normas específicas,
dentre as quais se destacam algumas que, pelo seu aspecto axiológico,
tornam-se os princípios que determinam a construção sistemática da sua
estrutura. Um deles é o da "dupla qualidade" dos associados (cooperados).
Estes mantêm com a cooperativa uma relação de cooperados e, ao mesmo
tempo, de usuários dos serviços prestados pela sociedade”.
b) “A finalidade das cooperativas, e especificamente das de crédito, é
associar pessoas físicas e jurídicas proporcionando-lhes, através da
mutualidade (reciprocidade dentro do próprio quadro social), assistência
financeira e acesso ao mercado financeiro, seja pelos seus próprios meios
ou através da participação no capital de outras empresas”.
c) “Toda a atuação da cooperativa nesse sentido, compreendendo os atos
direcionados à operacionalização das atividades conjuntas de seus
associados, se insere dentro do denominado, "ato cooperativo", regulado
pela própria Lei Cooperativista, em seu artigo 79 e parágrafo único”.
d) “As cooperativas não têm receitas ou despesas típicas, mas apenas
adiantamentos de contribuições pelos associados (ingressos e dispêndios,
na terminologia do Conselho Federal de Contabilidade — CFC,
consubstanciada na Resolução CFC n°. 920/2001)”.
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000340/2010-78

e) “Como sociedade cooperativa, a Impugnante merece tratamento próprio
no campo tributário, tanto que a Lei n.° 5.764/71, lei especial para todos os
efeitos, confere às Cooperativas, seja qual for a modalidade (trabalho,
saúde, crédito, produção, etc.), prerrogativas especiais, conforme dão
conta, combinados, os seus artigos 79 e parágrafo único; 86 e parágrafo
único, 87 e 111”.
f) “No caso da cooperativa de crédito, o associado ressarce cooperativa o
valor daquilo que seriam tarifas bancárias, no caso dos bancos, mas que na
cooperativa é o custo real das atividades desenvolvidas em prol dos seus
associados, e este custo é a previsão orçamentária de despesas de
manutenção da sociedade cooperativa, que é rateado entre os componentes
de seu quadro social, na proporção da fruição dos serviços que ela põe à
disposição dos cooperados.”
g) “As eventuais sobras que forem auferidas pela impugnante ao final do
exercício social não são tributadas e quando forem devolvidas/retornadas
aos seus associados, seja de forma proporcional. As operações realizadas,
ou a titulo de juros sobre o capital integralizado até o limite de 12% (doze
por cento) ao ano, constituem-se em meros retornos, e, como tais, não são
alcançados pela tributação (IRRF)”.
h) “Os valores retornados aos associados se constituem em valores que
saíram no decorrer do exercício do próprio patrimônio dos associados,
quando estes custearam as operações realizadas com a impugnante, na
forma prevista no art. 80 da Lei n. 5.764171, e, em razão disso, já foram
submetidos à tributação, de forma que quando do seu retorno aos
associados tais valores (retornos/sobras/juros sobre o capital integralizado)
não podem ser novamente tributados, sob pena de se estar tributando a
mesma renda duas vezes, o que é vedado pelo Sistema Tributário
Brasileiro”.
i) “A cooperativa, quando opera com seus associados, não paga imposto de
renda, contribuição social sobre o lucro e quaisquer exações que têm como
base o resultado, a receita, a renda, o faturamento etc. das empresas, bem
como não está obrigada a efetuar qualquer retenção na fonte sobre os
valores devolvidos aos associados, seja a titulo de sobras ou juros ao
capital, por absoluta falta de amparo legal e por os valores devolvidos não
se configurarem em renda e não representarem qualquer acréscimo
patrimonial aos associados. Tudo isso se explica pelo fato de as
cooperativas, tendo em vista o seu tipo societário, não visarem lucro, nos
termos do art. 3° da Lei n.° 5.764/71, já reproduzido, e por todos os
valores que recebem se originarem dos próprios associados, que já os
sujeitaram à tributação”.
j) “As operações e atividades estranhas à finalidade das sociedades
cooperativas se resumem no caso das cooperativas de crédito, nos termos
do art. 183 do RIR, ao de fornecimento de bens ou serviços a não
associados, para atender aos objetivos sociais, e a participação em
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000340/2010-78

sociedades não cooperativas, públicas ou privadas, para atendimento de
objetivos acessórios ou complementares”.
k) “O capital social, ao contrário de uma aplicação de renda fixa (obrigação
da impugnante para com seus associados registrada no seu passivo na
contabilidade), se constitui no montante de recursos que os associados da
entidade pactuaram e subscreveram para o exercício do objeto social. O
capital social como elemento de pacto está lastreado em um montante
monetário expresso em moeda corrente nacional; com uma tendência
estável; é representativo da soma dos valores nominais das participações
sociais, a qual determina o valor em que o ativo inicial deve superar o
passivo inicial, tendo ainda como função inicial garantir os credores da
sociedade.
l) “Para os associados o recebimento de juros sobre o capital próprio até o
limite estabelecido pela lei (12% (doze por cento ao ano) não importará
em acréscimo patrimonial, já que representa apenas uma forma de retorno
daquilo que a cooperativa cobrou além do necessário para a cobertura dos
seus custos, na forma do art. 80 da Lei n°. 5.764/71. Porém, este retorno,
diferentemente do que ocorre com as sobras, é feito com base no capital e
não nas operações, sem que isso altere a natureza jurídica e o regime
tributário da cooperativa”.
m) “No caso das sociedades cooperativas, como o capital corresponde aos
recursos investidos pelos associados para dar inicio e continuidade ao
empreendimento comum, o mais importante para o associado não é ver
remunerado o seu capital integralizado, como ocorre em outros tipos
societários, e sim pagar menos pelos serviços que lhe são prestados ou
obter, ao final do exercício, o retorno gerado em face das operações
realizadas (sobras), distinguindo-se, portanto, de uma aplicação financeira
de renda fixa, na qual o aplicador ao depositar os recursos numa
instituição financeira já pactua previamente os juros (pré ou pósfixados ou
mistos) a que terá direito de receber de acordo com o capital investido e o
prazo da aplicação”.
n) “Como os valores que integram o resultado do exercício da impugnante
são oriundos dos seus associados e já foram tributados, o seu retorno a
estes não lhes importa qualquer acréscimo ou aumento patrimonial a
ensejar a incidência de imposto de renda, nem mesmo pela via da retenção
na fonte, uma vez que se está apenas recompondo parcela do seu
patrimônio.
o) “Independente da forma que for utilizada pela impugnante para repassar
os excedentes gerados pelos associados na cooperativa, seja através de
distribuição de sobras ou através do pagamento de juros ao capital (até o
limite de 12% (doze por cento) ao ano) esse retorno não configura em
hipótese alguma acréscimo patrimonial ou qualquer rendimento para o
associado, já que se trata apenas da devolução/retorno dos valores
adiantados à maior pelos associados à cooperativa”.
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000340/2010-78

p) “Não há na legislação tributária brasileira nenhum dispositivo legal que
disponha sobre a incidência de imposto de renda na fonte sobre juros
pagos por uma cooperativa de crédito, como a Impugnante, aos seus
associados, até o limite legal de 12% (doze por cento) ao ano, em razão do
que não é permitido à fiscalização exigir qualquer tributo ou penalidade da
impugnante relativamente aos juros pagos ao capital social integralizado
dos seus associados, dentro do limite legal fixado”.
q) “No caso das cooperativas de crédito não há nenhuma Lei, em sentido
estrito, disciplinando a incidência do Imposto de Renda na Fonte — IRRF,
de modo que não cabe ao Fisco fazê-lo com base no uso da analogia e/ou
em dispositivos infra-legais que tratam única e exclusivamente da
tributação de aplicações financeiras de renda fixa, a exemplo do art. 729
do RIR ou em meras soluções de consulta que não possuem amparo em
Lei (sentido estrito)”.
r) “As sociedades cooperativas em razão das peculiaridades que as envolvem
e já explicitadas ao longo da presente Impugnação, não estão obrigadas a
efetuar a retenção do IRRF sobre o pagamento de juros ao capital dos
associados até o limite de 12% (doze por cento) ao ano, pois a retenção na
fonte somente é aplicável aos juros pagos ao titular, sócios ou acionistas
de empresa mercantil, a titulo de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio liquido e limitados à variação,
pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo —TJLP — que não é o caso
dos associados, visto que este valor recebido a titulo de juros está contido
no art. 348”.
s) “Para as sociedades cooperativas não há previsão legal de retenção na
fonte do imposto de renda sobre os juros pagos sobre o capital
integralizado dos seus associados, enquanto que para as demais pessoas
jurídicas o efetivo pagamento ou crédito dos juros está condicionado à
retenção na fonte por força do art. 668 c/c art. 347 ambos do RIR, cuja
base legal é a Lei n°. 9.249/95”.
t) “Requer o provimento da impugnação, e o reconhecimento de que os
juros ao capital pagos pela impugnante aos seus associados, até o limite
legal de 12% ano, vigente nos anos de 2006 e 2007 quando do crédito e
pagamento dos juros objeto do Auto de Infração ora impugnado, não estão
sujeitos à incidência de Imposto de Renda IRRF, seja na fonte ou na
DIRPF”.

O acordão (no 1652.000 da 8a Turma da DRJ/SP1) ora recorrido apresentou a
seguinte ementa:

Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000340/2010-78

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Data do fato gerador: 31/12/2006
IRRF. COOPERATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DE JUROS EM ATÉ 12%.
INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO.
Há previsão legal para incidência do imposto de renda retido na fonte sobre os
juros pagos pelas cooperativas a seus associados até o limite de 12%.
IRRF. JUROS PAGOS POR COOPERATIVAS. ALÍQUOTA. APLICAÇÃO
DE RENDA FIXA.
Os juros sobre o capital distribuído pelas cooperativas a seus associados têm a
natureza jurídica de renda fixa. As alíquotas a serem aplicadas são as previstas
no art. 1o da Lei no 11.033/2004.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “o imposto de renda
retido na fonte refere-se à parcela do imposto que foi recolhida por quem efetuou o pagamento
ao contribuinte. É uma obrigação tributária principal em que a pessoa jurídica ou equiparada,
está obrigada a reter do beneficiário da renda, o imposto correspondente, nos termos
estabelecidos pelo Regulamento do Imposto de Renda. Note-se o beneficiário da renda não é a
sociedade cooperativa, mas sim os seus associados. (...) Os juros, ainda que pagos aos
cooperados, têm a natureza de despesa. Ou seja, são deduzidos antes, e compõem o resultado do
exercício. As sobras líquidas do exercício são apuradas após a dedução desta despesa. Não se
pode equiparar juridicamente uma despesa, efetuada a título de remuneração dos titulares das
quotas partes do capital pela utilização dos recursos integralizados na sociedade, com a
distribuição das sobras líquidas aos cooperados. Seria o mesmo que dizer que os juros pagos à
uma instituição financeira equivaleriam à distribuição de sobras aos agentes financeiros. É claro
que os agentes financeiros não seriam associado mas, a remuneração a título de juros sobre o
capital, têm a mesma natureza daquela despesa.
Inconformado com a decisão da DRJ, o interessado em 03/12/2013, interpõe
Recurso Voluntário (fls. 782 dos autos), apresentando as mesmas razões aduzidas em sede de
Impugnação Administrativa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000340/2010-78

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se de repetição dos argumentos utilizados em sede de impugnação, os quais foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Em sede recursal, as poucas inovações trazidas pela parte em nada inovam a tese
defendida na impugnação, apenas a reafirmam.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

(início da transcrição do Acordão da DRJ)

I. Considerações sobre o histórico e o conceito do ato cooperativo no texto
constitucional.

Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000340/2010-78

Passamos a reproduzir texto extraído do volume no 46 Relatório final, da Série
Pensando o Direito, do Ministério da Justiça (disponível em http://participacao.mj.gov.br/pensandoodireito/wpcontent/
uploads/2013/02/Volume46Relat% C3%B3riofinal. pdf ).

“8. O ATO COOPERATIVO NA LEGISLAÇÃO ATUAL É interessante começar a
discussão acerca do ato cooperativo a partir de uma das respostas coletadas durante a
realização da pesquisa. Pergunta: o que é o ato cooperativo? Resposta: "não sei, e acho
que ninguém sabe, se sabe não diz". Esta resposta reflete falta de acesso à informação,
mas também a polêmica jurídica que se estabeleceu em torno do conceito de ato
cooperativo.

Nas respostas coletadas fica claro que para muitos o ato cooperativo refere-se à própria
ideia de cooperação – trabalhar coletivamente, de forma igualitária e democrática, com
o objetivo de melhorar a condição econômica.
No entanto, no nosso sistema jurídico o conceito de ato cooperativo está vinculado à
questão da tributação, sendo que não há nenhum dispositivo expresso que condicione o
gozo dos benefícios à concretização dos princípios cooperativistas. Na Itália, por
exemplo, a cooperativa que tem mais de 30% de trabalhadores assalariados, perde
direito à tributação favorecida. Este é o sentido que será privilegiado no texto, como o
objetivo de fornecer subsídios para análise dos projetos de lei existentes sobre o tema.
O conceito de ato cooperativo ganha relevância no sistema jurídico brasileiro a partir da
edição da Lei no 5.764/1971. Os primeiros dispositivos de natureza tributária relativa às
sociedades cooperativas aparecem no Decreto no 22.239/1932. A legislação diferenciava
as cooperativas de natureza civil – como, por exemplo, as que tinham atividade agrícola,
as de consumo que vendiam exclusivamente a associados, as de construção de
habitações populares para venda unicamente aos associados – e as de caráter mercantil.
Os impostos que recaíam sobre a atividade mercantil não incidiam sobre as cooperativas
de natureza civil. As cooperativas de natureza civil e as mercantis, que não distribuíam
dividendos aos associados proporcionalmente ao capital, gozavam de isenção do
imposto sobre a renda.
Na legislação anterior à Lei no 5.764/1971, foi efetuada uma classificação e
conceituação mais detalhada dos diferentes tipos de cooperativas. Em alguns casos,
como na cooperativa de seguros, prescrevia-se o “regime da pura mutualidade”,
devendo aquela operar apenas com os associados.

No Decreto no 22.239/1932 foram listadas as seguintes categorias de cooperativas:

I – Cooperativas de produção agrícola.
II – Cooperativas de produção industrial.
III – Cooperativas de trabalho (profissionais ou de classe).
IV – Cooperativas de beneficiamento de produtos.
V – Cooperativas de compras em comum.
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000340/2010-78

VI – Cooperativas de vendas em comum.
VII – Cooperativas de consumo.
VIII– Cooperativas de abastecimento.
IX – Cooperativas de crédito.
X – Cooperativas de seguros XI – Cooperativas de construção de casas Populares
XII – Cooperativas editoras e de cultura intelectual.
XIII – Cooperativas escolares.
XIV – Cooperativas mistas.
XV – Cooperativas centrais.
XVI – Cooperativas de cooperativas (federações).

No Decreto no 24.647/1934 as cooperativas agrícolas foram proibidas de adquirir
produtos de não associados para revender ao público.

A Lei no 5.764/1971 não traz qualquer definição ou tipologia das cooperativas, e
introduz o conceito de ato cooperativo, que é genérico e aplicasse indistintamente a
qualquer categoria de cooperativa.

Ela permite expressamente a aquisição de produtos, e o fornecimento de bens e serviços
a não associados, mas determina a segregação dos resultados obtidos com estas
operações. Assim, há um tratamento tributário diferenciado apenas para os atos
cooperativos.
As cooperativas podem praticar atos com não associados, mas tais operações são
tributadas normalmente, ou seja, sem qualquer benefício decorrente da forma societária
cooperativa.

É oportuno destacarmos as principais alterações e objetivos mencionados na Exposição
de Motivos do Projeto de Lei no 292/1971, de autoria do Poder Executivo, que se
transformou na Lei no 5.764/1971 (Diário do Congresso Nacional – Seção I –
25/08/1971 – p. 4275):

A iniciativa do projeto de lei enquadrou-se nas metas do governo de apoio efetivo à área
rural, para incorporá-la ao desenvolvimento nacional.
Em apoio à tarefa educativo profissional em que o país se acha empenhado, foi criado o
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, constituído de, pelo menos 5% das
sobras líquidas apuradas em cada exercício.
Dadas às características “sui generis” das cooperativas, que são sociedades civis, não
sujeitas à falência e sem objetivo de lucro, divergindo seus atos da atividade puramente
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000340/2010-78

comercial, foi definido o ato cooperativo, caracterizando perfeitamente as relações entre
as entidades entre si e seus associados.
A fim de criar condições de competição, atualmente inexistentes, já que as cooperativas,
a despeito de suas finalidades não lucrativas, estão equiparadas em termos tributários,
no que tange a ICM e IPI, às entidades tradicionais de comércio, foram introduzidas
algumas inovações: i) as cooperativas de produtores rurais poderão adquirir produtos de
não associados, para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos, ou suprir
capacidade ociosa de instalações industriais; ii) as cooperativas poderão fornecer bens e
serviços a não associados, desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais.

Neste momento, que vivemos até os dias de hoje, instaurasse a celeuma em relações
entre as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios), que figuram no pólo ativo da obrigação tributária, e as cooperativas, como
sujeitos passivos.

A tributação das cooperativas sempre foi assunto controverso, e que gerou inúmeras
pendências no âmbito do Poder Judiciário, como demonstra trecho de voto de Ministro
do Supremo Tribunal Federal proferido em 25 de agosto de 1976:

“O Sr. Ministro Cunha Peixoto (Relator): 1Trata-se do discutido problema da
tributabilidade ou não das operações das Cooperativas de Consumo entre seus filiados, e
que há mais de trinta anos vem desafiando a argúcia dos doutrinadores e a sabedoria
deste Colendo Supremo Tribunal Federal, sem que se tenha conseguido a desejada
uniformidade. A questão, portanto, merecer ser reaberta e ser resolvida à força de
argumentos, principalmente com base na legislação, pois não há dúvida de que só se
pode lançar mão dos princípios doutrinários e da natureza jurídica de um instituto para o
deslinde de uma controvérsia, quando inexiste lei expressa sobre a
matéria. O desate da tese depende, pois, de um exame harmônico entre a natureza
jurídica de um instituto – cooperativas de consumo , o direito positivo que o rege, no
Brasil, e a Legislação Tributária, reformulada pela Emenda Constitucional n° 18, de 1°
de dezembro de 1965, que substituiu o imposto “em cascata” por um imposto “sobre
valor agregado”, isto é, calculado apenas sobre a diferença entre o valor da operação
anterior e a posterior. E desta última deve partir o estudo. (RE n° 82.612 – SP Tribunal
Pleno R. T.J. – 96, pp. 137138).

Mesmo antes da introdução do conceito de ato cooperativo a aplicação das regras
tributárias sobre as operações das cooperativas já gerava controvérsias. E isto em
virtude da concepção de que os atos praticados entre a cooperativa e seus associados
não tem natureza mercantil.

Esta concepção está expressamente prevista no parágrafo único do art. 79 da Lei n°
5.764/1971:

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000340/2010-78

a consecução dos objetivos sociais. Parágrafo único. O ato cooperativo não implica
operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Antes da Lei n° 5.764/1971 as cooperativas podiam ser civis ou mercantis.
Após este diploma legal, uma mesma cooperativa pode praticar atos mercantis – aqueles
efetuados com não associados para a consecução dos objetivos sociais – e não
mercantis, o ato cooperativo propriamente dito.

A proposta deste trabalho é analisar as diferentes interpretações do Poder Judiciário,
surgidas do confronto das concepções sobre a natureza jurídica das cooperativas no
direito brasileiro e a legislação tributária relativa aos 9 tributos com maior arrecadação,
passando inicialmente sobre o conceito de ato cooperativo no texto constitucional.

O conceito de ato cooperativo no texto constitucional:

O movimento cooperativista logrou introduzir no texto constitucional diversos
dispositivos relativos às sociedades cooperativas. A seguir destacamos as principais
conquistas:
Como um desdobramento do direito à liberdade, foi vedada a interferência estatal no
funcionamento das cooperativas, e permitida sua criação sem qualquer autorização,
estatal ou de outro órgão regulador. (art. 5o, inciso XVIII)
O estímulo ao cooperativismo ficou expressamente previsto no texto constitucional,
devendo o Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica, criar
legislação que apoie o cooperativismo e outras formas de associativismo. (art. 174, § 2o)
O cooperativismo foi citado como elemento fundamental da política agrícola. (art. 187,
VI)
A introdução no texto constitucional da expressão “adequado tratamento tributário ao
ato cooperativo”. (art. 146, “c”)
A menção expressa às cooperativas de crédito, como integrantes do sistema financeiro
nacional. (art. 192).

Ao consultarmos o Diário da Assembléia Nacional Constituinte, constatamos a
participação intensa da Organização das Cooperativas Brasileiras nas reuniões das
diversas comissões que trataram sobre o tema do cooperativismo.

A OCB defendeu as emendas populares protocoladas sob o no PE0253, que foram
subscritas por mais de 46.000 pessoas, na época. Uma das emendas propunha a
imunidade fiscal ao ato cooperativo. Ela foi defendida na Comissão de Sistematização
da seguinte forma:

Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000340/2010-78

“A segunda emenda cuida da imunidade fiscal do ato cooperativo, ou seja, daquele
praticado entre a cooperativa e o associado, na consecução do objetivo social. A
cooperativa é mero instrumento de seus associados. Não tem objetivo lucrativo. Todas
as sobras pertencem aos associados, na proporção dos atos praticados com a
cooperativa. Assim, o contribuinte é sempre o associado, jamais a cooperativa. O art.
129 do Regulamento do Imposto de Renda reconhece a não incidência no ato
cooperativo e determina que as cooperativas somente pagarão o imposto quando operam
com não associados, o que está correto. Em relação ao ICM, a Lei Complementar no 24,
de 1975, suspende a exigência do tributo nas operações dos associados com suas
cooperativas e destas com as centrais de que sejam associadas. Quando a cooperativa
vende o produto de seu associado, o imposto é pago em sua totalidade, visto que a
venda do produto já não constitui ato cooperativo, isto é, trata-se de negócio entre a
cooperativa e terceiros. Quanto ao imposto sobre serviços, o Supremo Tribunal vem
decidindo que "o ISSQN pressupõe a finalidade lucrativa da atividade exercida por seus
contribuintes, afastando-se a sua incidência se se trata de sociedade cooperativa, como a
Autora, cujos objetivos não prevêem o lucro" (Rec.Extraordinário n.§ 97.05902MG,
Relator Ministro Oscar Corrêa). Para se chegar ao entendimento de que as cooperativas
não podem ser consideradas contribuintes e que contribuintes são os seus associados,
que pagam a totalidade dos impostos federais, estaduais e municipais, não sendo
razoável que eles próprios, como associados, venham a ser novamente tributados,
através de suas cooperativas, é que a emenda popular pretende a aprovação de sua
proposta, evitando-se
os altos e baixos da legislação ordinária, que, quando influenciada pelos agentes do
mercantilismo, tudo faz para impedir o livre trânsito das cooperativas em nossa
economia, principalmente agropecuária.”

No texto final não prevaleceu a proposta de imunidade do ato cooperativo, mas foi
introduzida a alínea “c” do art. 146:

“Art. 146. Cabe à lei complementar: III estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, especialmente sobre:
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades
cooperativas.”

O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar sobre o sentido da
expressão “adequado tratamento tributário ao ato cooperativo”, tendo decidido que o
art. 146, III, c, da não implica imunidade ou tratamento necessariamente privilegiado às
cooperativas” (AC 2.209AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 232010,
Segunda Turma, DJE de 2632010).

O Supremo Tribunal Federal reconheceu que a discussão sobre a incidência da Cofins,
do Pis e da CSLL sobre o produto de ato cooperativo tem repercussão geral, por
violação dos conceitos constitucionais de “ato cooperado”, “receita da atividade
cooperativa” e “cooperado” (decisão no RE 672.215Ceará, publicada no Dje de
30/04/2012).

Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000340/2010-78

Neste recurso extraordinário, mais uma vez será confrontado o conceito de ato
cooperativo e sua natureza jurídica, com as normas de incidência tributária do PIS, da
Cofins e da CSLL previstas nas leis n ° 7.689/1988, n° 9.718/1998 e n° 10.833/2003.

Há ainda mais dois recursos extraordinários versando sobre a tributação das
cooperativas com repercussão geral reconhecida:

RE 599.362RJ: controvérsia atinente à possibilidade da incidência da contribuição para
o PIS sobre os atos cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória n°
2.15833, originariamente editada sob o n° 1.8586 e nas Leis n° 9.715 e 9.718, ambas de
1998.

RE 598.085RG: a constitucionalidade da revogação, por lei ordinária ou medida
provisória, de isenção, concedida por lei complementar (revogação do inciso I, do art.
6° da Lei Complementar n° 70/91 pela Medida Provisória n° 1.858/99).

A existência destes recursos extraordinários, com repercussão geral reconhecida pelo
Supremo, demonstra que a controvérsia sobre a tributação das cooperativas já dura
cerca de 76 anos, e está pacificada apenas em relação a alguns tributos.

II. Da natureza jurídica dos juros pagos pelas cooperativas aos associados.

O texto acima reproduzido nos dá conta da litigiosidade existente em torno da tributação
das cooperativas, ou seja, dos acréscimos patrimoniais auferidos pela pessoa jurídica.

Passamos à análise do caso concreto.

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o crédito tributário objeto do presente processo
é de imposto de renda retido na fonte.

O imposto de renda retido na fonte refere-se à parcela do imposto que foi recolhida por
quem efetuou o pagamento ao contribuinte. É uma obrigação tributária principal em que
a pessoa jurídica ou equiparada, está obrigada a reter do beneficiário da renda, o
imposto correspondente, nos termos estabelecidos pelo Regulamento do Imposto de
Renda.

Note-se o beneficiário da renda não é a sociedade cooperativa, mas sim os seus
associados.

Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000340/2010-78

Por sua vez, também é necessário esboçarmos o conceito de juros.

Caio Mário da Silva Pereira assim define juros:

“Chamam-se juros as coisas fungíveis que o devedor paga ao credor, pela utilização de
coisas da mesma espécie a este devida”. Pode, portanto, consistir em qualquer coisa
fungível, embora frequentemente a palavra juro venha mais ligada ao débito de
dinheiro, como acessório de uma obrigação principal pecuniária. Pressupõe uma
obrigação de capital, de que o juro representa o respectivo rendimento, distinguindo-se
com toda nitidez das cotas de amortização. Na ideia do juro integram-se dois elementos:
um que implica a remuneração pelo uso da coisa ou quantia pelo devedor, e outro que é
a de cobertura do risco que sofre o credor. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições
de Direito Civil. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, vol.2. p. 110).

Os juros sobre o capital próprio é a remuneração, ao titular de quota de capital, em
qualquer tipo de sociedade, pelo uso dos recursos integralizados, em dinheiro ou bens.

Não há dúvidas sobre a licitude do pagamento dos juros aos cooperados até o limite de
12%%, nos termos do § 3o, do art. 24, da Lei na 5.764/1971:

“Art. 24. O capital social será subdividido em quotas partes, cujo valor unitário não
poderá ser superior ao maior salário mínimo vigente no País. § 3° É vedado às
cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às quotas partes
do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor
de quaisquer associados ou terceiros excetuando-se os juros até o máximo de 12%
(doze por cento) ao ano que incidirão sobre a parte integralizada.”

No entanto, está equivocado o entendimento da impugnante de equiparar, para efeito de
tributação, os juros sobre o capital próprio com as sobras.

O termo sobras líquidas é utilizado especificamente para as sociedades cooperativas,
mas refere-se ao resultado apurado a partir do confronto entre as receitas e despesas,
efetuado por qualquer pessoa jurídica que exerça atividade econômica. Não seria
possível chamar de lucro o resultado positivo de uma sociedade que não tem fins
lucrativos. Nos ingressos e os dispêndios.

Os juros, ainda que pagos aos cooperados, têm a natureza de despesa. Ou seja, são
deduzidos antes, e compõem o resultado do exercício. As sobras líquidas do exercício
são apuradas após a dedução desta despesa.

Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000340/2010-78

Não se pode equiparar juridicamente uma despesa, efetuada a título de remuneração dos
titulares das quotas partes do capital pela utilização dos recursos integralizados na
sociedade, com a distribuição das sobras líquidas aos cooperados. Seria o mesmo que
dizer que os juros pagos à uma instituição financeira equivaleriam à distribuição de
sobras aos agentes financeiros. É claro que os agentes financeiros não seriam
associados, mas, a remuneração a título de juros sobre o capital, têm a mesma natureza
daquela despesa. Juros pagos têm a natureza de despesa, independentemente de serem
pagos a sócios ou terceiros.

Trazemos à colação decisão judicial mais recente, do mesmo TRF da 5a Região, que
entendeu ser cabível a incidência do IRRF:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS. ALÍQUOTA
DE 15%.COOPERATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DE JUROS EM ATÉ
12%. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.AUSÊNCIA DE ISENÇÃO. 1. Apelação interposta
de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de isenção fiscal dos juros
distribuídos até o máximo de 12% ao ano, incidentes sobre o capital integralizado pelos
cooperados, sob o fundamento de que a questão não trata de imposto de renda da
cooperativa, mas de seus associados, e que, ante a falta de previsão legal de isenção de
imposto de renda a incidir sobre os valores a serem auferidos pelos titulares das cotas
partes integralizadas, não haveria o que se falar em isenção, porquanto só pode ser
reconhecida se consignada em lei, nos termos do parágrafo 6o do art. 150 da
Constituição da República.
2. Observa- se que a distribuição destes valores será integralizada ao patrimônio dos
titulares das cotas partes, não se tratando de tributação sobre o patrimônio da
cooperativa, mas sobre a renda auferida pelos seus beneficiários, que haverá e ser
recolhida na fonte, subsumindo-se, assim, à regra geral que disciplina a distribuição de
juros pelas pessoas jurídicas, sob alíquota de 15%, conforme estabelecido nos
parágrafos 2o e 3o do art. 9o da Lei no 9.249/95.
3.Verificase a tipicidade, no sentido tradicional do termo, entendida como a adequação
do fato gerador concreto ao comando abstrato da lei, porquanto a distribuição dos juros
das pessoas jurídicas está devidamente disciplinada na Lei no 9.249/95, a qual não faz
referência a que tipo de pessoa jurídica se dirige.
4. Ante o reconhecimento da personalidade jurídica das cooperativas, pode-se deduzir
que todas as suas operações subsumem à Lei no. 9.249/95, salvo se de natureza de ato
cooperativo, o qual está legal e expressamente isento da incidência de qualquer tributo.
5.Admitindose a isenção desta distribuição dos juros, estaria se acatando o
enriquecimento pessoal dos cooperados sem a incidência de qualquer tributo com a
ausência do amparo formal da isenção, bem como em infringência à norma geral do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. conforme definido no caput e
incisos I e II do art. 43 do Código Tributário Nacional.

6. Improvimento da apelação.(AC200983000120616, 31/03/2011, decisão unânime)”.

A decisão é cristalina, motivo pelo qual apenas destacamos suas conclusões: i) o
recebimento de juros configura fato gerador do imposto de renda; ii) os beneficiário dos
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000340/2010-78

juros são os cooperados; iii) não há tributação sobre o patrimônio da cooperativa, este
sim, objeto da isenção prevista no art. 111 da Lei no 5.764/1971; iv) existe a previsão
legal de incidência do IRRF.

III. Da alíquota.

Resta-nos analisar a questão da alíquota aplicável.
Esta Turma julgadora já analisou a questão por ocasião do julgamento do processo no
16327.001142/200645.
Por isso, reproduzimos o voto condutor do acórdão sobre o tema:
“8. O autuado contesta o lançamento pleiteando o enquadramento, como Juros sobre o
Capital Próprio JsCP, dos pagamentos que realizou nos anoscalendário de 2002 e 2003,
a título de remuneração de juros sobre o capital da Cooperativa, sob o argumento de que
com base no artigo 9o, da Lei 9.249/95, e na IN SRF 11/96, toda pessoa jurídica pode
pagar juros sobre o capital próprio a sócios ou acionistas e deduzi-los da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, respeitados os requisitos estabelecidos na lei. Com isso, pretende
ver validada a retenção de IRRF que efetuou, à alíquota de 15%, percentual este
previsto no parágrafo 2o, do referido artigo 9o, da Lei 9.249/95.
9. Ocorre que, como bem consignou a autoridade fiscal e, inclusive, ressaltou o próprio
autuado ao utilizar a expressão “respeitados os requisitos estabelecidos na lei” (fl. 65),
os pagamentos por pessoa jurídica, que se pretenda sejam efetuados sob a qualificação
jurídico-tributária de JsCP, e, nesta condição, serem tributados, devem atender a
condições expressamente estipuladas no citado artigo 9o, da Lei 9.249/95, a seguir
transcrito, a saber: os beneficiários dos pagamentos devem ser individualizados, a
remuneração ser calculada sobre o patrimônio líquido, mas limitada à variação da Taxa
de Juros de Longo Prazo – TJLP e à existência de lucros em montante igual ou superior
a duas vezes aos valores a serem pagos.
Lei 9.249/95 Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pró rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.
Parágrafo 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução de juros, ou de lucros acumulados e reservas de
lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 30.12.1996).
10. Verifica-se, ainda, que o artigo 24, da Lei 5.764/71, a seguir reproduzido, que
regulamenta o funcionamento das cooperativas, autoriza também o pagamento de juros
aos associados, porém até o máximo de 12% sobre a parte integralizada do capital social
da Cooperativa. Lei 5.764/71 Art. 24. O capital social será subdividido em quotas
partes, (...).
§ 1o (...). (...) § 3° É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício
às Quotas partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros
ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros excetuando-se os juros até o
máximo de 12% (doze por cento) ao ano que incidirão sobre a parte integralizada.
11. O cotejo desses dois comandos legais, porém, evidencia que não é possível reduzir
um instituto jurídico ao outro, ou seja, considerar os JsCP pagos pelas empresas que
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000340/2010-78

operam no regime lucro real, presumido ou arbitrado, com os juros sobre capital pagos
por Cooperativas, que operam sem finalidade lucrativa e em regime jurídico próprio.
12. Em razão da existência de parâmetros legais distintos para o cálculo dos JsCP e para
o cálculo dos juros sobre capital integralizado da Cooperativa, os valores apurados no
sistema de JsCP são diferentes dos apurados no sistema de remuneração sobre capital
social de Cooperativas, podendo ser idênticos somente por coincidência. Isto porque,
entre outras distinções, no sistema de remuneração de JsCP a apuração é feita sobre o
patrimônio líquido, mediante aplicação de índice equivalente à variação da TJLP, no
ano, enquanto a remuneração do cooperado é calculada com o limite máximo de 12% e
sobre somente a parcela integralizada do capital social da cooperativa. Além disso, os
JsCP possuem um limite adicional de não poderem ser superiores à metade do lucro do
ano, ou, do acumulado. Assim, não somente os índices utilizados são distintos nas duas
situações, como também são as bases de valores sobre as quais tais coeficientes
incidem. Portanto, se os índices e as bases de incidência são distintas, distintas serão as
remunerações, e, assim, também o serão os valores devidos de IRF que sobre elas recai.
O crédito tributário de IRF seria um, caso se tratasse de remuneração a título de JsCP, e,
outro, caso se tratasse de remuneração a título de pagamento sobre parcela de capital
social integralizado.
13. Portanto, não há razão fática ou jurídica para assimilar um tipo de remuneração ao
outro, pois geram créditos tributários distintos. A tentativa de tornar equivalentes esses
dois sistemas de remuneração de sócios de pessoas jurídicas em geral, e de associados
de Cooperativa, para fins de tributação, fere o princípio da tipicidade que governa a
definição dos fatos geradores de obrigação tributária.
14. Aliás, o próprio autuado declara expressamente (fl. 24) que os pagamentos
realizados nos anos-calendário 2002 e 2003 a título de juros sobre o capital se referiram
à remuneração do “capital integralizado dos cooperados à taxa de
12% ao ano, de acordo com a Lei 5.764/71”, embora pretenda, pelos termos da
impugnação, fazê-los equivaler à remuneração prevista no artigo 9o, da Lei 9.249/95,
que instituiu os JsCP para as pessoas jurídicas em geral.
15. Por outro lado, tendo em conta as diferenças assinaladas, impende observar que não
procede ao argumento da autoridade de que o fato de o autuado não levar a efeito
compensação do IRF retido por conta das remunerações pagas sobre o capital da
Cooperativa, seria elemento descaracterizador do tipo JsCP. Neste aspecto, há que se
reconhecer razão ao autuado quando diz que tal compensação não é elemento necessário
à configuração de JsCP. De fato, tal condição não integra os requisitos descritos no
artigo 9o, da Lei 9.249/95.
16. Assim, não se tratando de JsCP, as remunerações em questão devem ser subsumidas
ao tipo de operação financeira tributável definido no artigo 65, parágrafo 4o, da Lei
8.981/95, a seguir reproduzido, pelo qual os rendimentos obtidos em razão de entrega de
recursos a qualquer título constituem aplicação financeira de renda fixa.
(...)
18. Essa questão, inclusive, conforme consignado pela autoridade fiscal, já foi objeto da
DECISÃO SRRF/6a RF/DISIT No 168/2000, da 6a Região Fiscal, cuja ementa é a seguir
reproduzida, decisão essa confirmada também na SOLUÇÃO DE CONSULTA
SRRF/1aRF/DISIT99/2001, na qual se estabelece que os juros pagos pelas cooperativas
a seus associados pessoas físicas como remuneração do capital social estão sujeitos à
tributação exclusiva de fonte, à alíquota de 20%, in verbis: SOLUÇÃO DE
CONSULTA
SRRF/1aRF/DISIT99/2001.
Ementa:
JUROS
PAGOS
POR
COOPERATIVAS.
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000340/2010-78

Os juros pagos pelas cooperativas a seus associados pessoas físicas, como remuneração
do capital social, sofrerão tributação exclusiva de fonte, à alíquota de 20%, na data do
pagamento ou crédito. Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (CTN), arts. 43 e 45;
Decreto no 3.000, de 1999 “(RIR/1999), arts. 182, § 1o, 727 e 729; IN SRF no 15, de
2001, art. 6o, XI.”.

Por fim, deve ser observado que a fiscalização aplicou as alíquotas previstas no art. 1o,
da Lei no 11.033/2004, que substituiu os arts. 65, da Lei no 8.981/1995, e 35, da Lei no
9.532/1997.
(término da transcrição do Acordão da DRJ)

Ora, a decisão da DRJ foi absolutamente clara e didática. Não há como se
equiparar o JCP distribuído às sobras das cooperativas.
Imperioso citar também a Solução de Consulta COSIT n. 201/2018 que trata do
exato caso sem análise, da remuneração de JCP através de aumento das cotas de capital, tento
resultado na seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
COOPERATIVAS
DE
CRÉDITO.
DISTRIBUIÇÃO
DE
JUROS.
INTEGRALIZAÇÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO SOBRE A
RENDA. MOMENTO DA INCIDÊNCIA. RETENÇÃO NA FONTE.
Os juros sobre o capital apurados por cooperativa de crédito destinados à
capitalização em nome de cada cooperado estão sujeitos à incidência do
imposto sobre a renda na fonte por ocasião da sua capitalização, mediante
aplicação da tabela progressiva.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN), arts. 43, incisos I e II, e 114; Lei no 5.764, de 16 de dezembro
de 1971, art. 3o; Lei Complementar (LC) no 130, de 17 de abril de 2009, art. 7o;
e Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/1999), arts. 620 e 639.

Cumpre citar também os fundamentos e conclusão da referida Solução de
Consulta:
Fundamentos
8 Primeiramente, cabe esclarecer que as cooperativas são sociedades formadas por
pessoas que visam, precipuamente, o benefício mútuo. Essas sociedades formadas,
geralmente, por uma determinada classe de pessoas, que possuem características e
mesmos objetivos, que se valem da força associativa para o benefício próprio e comum.
Exatamente sob este prisma, o art. 3° da Lei 5.764, de 1971, assim define sociedade
cooperativa:
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000340/2010-78

9 A LC no 130, de 2009, que traz disciplina especifica acerca das cooperativas de
crédito, possui previsão de distribuição disposta em seu art. 7o, segundo o qual:
Art. 7o É vedado distribuir qualquer espécie de benefício às quotas-parte do capital,
excetuando-se remuneração anual limitada ao valor da taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais.
10 Embora a Lei vede, como regra, a distribuição de qualquer espécie de benefício, que
tome por base as cotas-parte dos associados no capital social da cooperativa, é
estabelecida exceção, que possibilita a remuneração anual na forma do pagamento de
juros, desde que limitado à taxa Selic.
11. Feitas essas considerações preliminares, volve-se aos questionamentos do
consulente referentes a retenção do imposto sobre a renda na fonte de pessoa física
(IRRF), nas hipóteses em que os juros previstos no artigo 7o da LC no 130, de 2009, são
apurados e integralizados como quotas-partes dos cooperados (pessoas físicas).
12. Em realidade, a questão consiste em estabelecer o momento em que se deve dar a
retenção do imposto na fonte incidente sobre esses rendimentos (aspecto temporal do
fato gerador). Conforme disposto no art. 114 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
– Código Tributário Nacional (CTN), “fato gerador da obrigação principal é a situação
definida em lei como necessária e suficiente a sua ocorrência”, e, no caso do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza, foi eleito como fato gerador a aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e/ou de proventos de qualquer
natureza, isto é, a existência de um acréscimo patrimonial, consoante o art. 43, incisos I
e II, do mesmo diploma legal, transcrito abaixo:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
13. Ora, a incorporação dos juros ao capital social pelos associados ocasiona a elevação
da quantidade de quotas da cooperativa e o aumento do número de quotas de cada
cooperado; isso implica, indubitavelmente, um acréscimo patrimonial para o cooperado,
pois o valor dos juros apurados passa a integrar efetivamente o seu patrimônio,
independentemente da existência ou não de disponibilidade financeira. Isto é, não é a
retirada de capital da cooperativa que constitui o fato gerador da retenção do imposto na
fonte, mas a utilização dos juros no aumento de capital. A utilização dos juros para
aumento de capital configura efetivamente pagamento, entendido como “fato jurídico
que tem o efeito de extinguir uma obrigação”.
14. Neste caso, é inegável que a extinção do direito dos sócios de receberem os juros se
dá na data em que é aumentado o capital, mediante a incorporação dos valores a elas
relativos, em nome de cada cooperado.
15. Dessarte, não resta dúvida de que o pagamento dos juros concretiza-se no momento
em que foi extinta tal obrigação, por intermédio da incorporação dos valores ao capital
social, motivo pelo qual impõe-se a incidência do imposto sobre a renda na fonte nessa
ocasião, nos termos dos arts. 620 e 639 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto sobre a Renda, por estar configurado o fato gerador da
retenção na fonte consoante hipótese prevista nesse dispositivo.
Conclusão
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000340/2010-78

16. Diante do exposto, conclui-se que os juros sobre o capital apurados por cooperativa
de crédito destinados à capitalização em nome de cada cooperado estão sujeitos à
incidência do imposto sobre a renda na fonte por ocasião da sua capitalização, mediante
aplicação da tabela progressiva.
Neste mesmo sentido também foi a Solução de Consulta COSIT n. 176/2009 e
também da Solução de Consulta COSIT n. 349/2014, a seguir ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
COOPERATIVA DE CRÉDITO.
ASSOCIADOS. PESSOA FÍSICA.
REMUNERAÇÃO ANUAL DO CAPITAL SOCIAL. IMPOSTO SOBRE A
RENDA. INCIDÊNCIA. RETENÇÃO NA FONTE.
A remuneração anual dos associados, pessoas físicas, de sociedade cooperativa
de crédito, na proporção do capital integralizado por cada associado, e limitada
ao valor da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), constitui fato jurídico tributário sobre o qual incide o imposto sobre a
renda, a ser retido na fonte por ocasião de seu pagamento, mediante aplicação
da tabela progressiva, e a ser considerado redução do apurado na Declaração de
Ajuste Anual (DAA) da pessoa física beneficiária.

Ressalte-se ainda que, em que pese as referidas Soluções de Consulta serem
posteriores ao fato gerador ora em debate, elas apenas refletem a interpretação e análise da
legislação de regência que já era aplicável ao presente lançamento.
Assim, é que entendo não assistir razão à Recorrente.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital